Tribunal: TJPA
Processo: 0802766-21.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802766-21.2026.8.14.0000

PACIENTE: JOSE HELDER DA LUZ BATISTA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 155, § 4º, C/C ART. 14, II, DO CPB.

FATO
: Paciente, que responde a outros feitos pela prática de crime contra o patrimônio, preso em flagrante pela suposta prática do crime de furto qualificado após, mediante escalada, adentrar no estacionamento do Ministério Público e tentar roubar a bateria de uma viatura, danificando o para-brisa do veículo.

Tese Defensiva:

Sustenta constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva e desproporcionalidade da medida, por se tratar de crime sem violência ou grave ameaça, pugnando pela revogação da custódia e aplicação de medidas cautelares diversas.

Questão em análise:
Verificar a legalidade e necessidade da prisão preventiva, diante dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, bem como a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

Razão de decidir:

–
Prisão preventiva devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a reiteração delitiva do paciente, evidenciada por múltiplos registros criminais, circunstância apta a demonstrar periculosidade e risco à ordem pública.
– Presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, consistentes na prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP.
– A natureza do delito (furto tentado), embora sem violência ou grave ameaça, não afasta a necessidade da prisão quando demonstrada a habitualidade criminosa.
– Condições pessoais favoráveis e eventual regime futuro de cumprimento de pena não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus pressupostos legais.
– Inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, por se mostrarem insuficientes para conter a reiteração delitiva.
– Inexistência de constrangimento ilegal ou desproporcionalidade na manutenção da custódia cautelar.

Tese firmada:

1.

A reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, como forma de garantia da ordem pública.

2.

A ausência de violência ou grave ameaça no delito não impede a segregação cautelar quando evidenciado o periculum libertatis.

3.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

4.

A substituição por medidas cautelares diversas exige demonstração de suficiência, o que não se verifica diante da contumácia delitiva.

Dispositivos legais:
arts. 155, caput, c/c art. 14, II, do CP; arts. 312, 313 e 282, §6º, do CPP.

Jurisprudência citada:

STJ, HC 715.496/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022; STJ, AgRg no HC 833.150/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 07/05/2024, DJe 10/05/2024; STJ, HC 727.045/PB, Sexta Turma, julgado em 19/04/2022, DJe 26/04/2022.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, a(o)s Exmo (a)s Senhora(e)s Desembargadora(e)s, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 06 de abril de 2026.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus

Liberatório,
com Pedido de Liminar,

impetrado
em favor de

JOSÉ HELDER DA LUZ BATISTA
,
apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Alegou o impetrante, ID

33607159, em síntese,
que o Paciente foi preso em flagrante em 23/10/2025, quando, por volta das 17 horas, tentou subtrair a bateria de uma viatura que estava em um terreno pertencente ao Ministério Público do Estado, localizado na Rua Avertano Rocha, entre Avenida 16 de Novembro e Travessa Joaquim Távora, bairro da Cidade Velha.

A defesa requereu a revogação da prisão preventiva, sendo o pleito indeferido pela autoridade coatora em razão da suposta peculiaridade do caso uma vez que a ação delitiva se deu contra o patrimônio do Ministério Público, causando dano a viatura, além do fato de o paciente apresentar vários registros criminais, afirmando não ser cabível ao caso nem mesmo medidas cautelares diversas, sendo a audiência de instrução designada para o último dia 10/03.

Aduziu a impetrante que o paciente está preso há mais de 100 dias em razão de uma tentativa de furto, delito que não foi praticado com violência ou grave ameaça, se mostrando a manutenção de sua custódia desproporcional, principalmente pelo fato de que se vier a ser condenado o eventual regime de cumprimento da pena não será o fechado, sendo a manutenção de sua custódia desproporcional e descabida.

Requereu a concessão liminar da ordem para revogação da prisão e concessão ao paciente do direito de recorrer em liberdade, com sua ratificação ao final.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 33631337, sendo estas acostadas em ID 33688032, sendo proferida decisão pela denegação da liminar em documento de ID 33703401.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 34198621, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

JOSÉ HELDER DA LUZ BATISTA
,
apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

O foco da impetração reside na alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão do decreto e manutenção de sua prisão preventiva uma vez que desprovida de fundamentação idônea, principalmente pelo fato de o delito, em tese, cometido - furto tentado -, não ter sido
praticado com violência ou grave ameaça, se mostrando a manutenção de sua custódia desproporcional, e que se o paciente vier a ser condenado o eventual regime de cumprimento da pena não será o fechado, condição na qual se encontra.

Entendo que não há que ser dado provimento ao pleito.

Denota-se dos autos, da documentação acostada e das informações prestadas pela autoridade coatora, que o paciente não tem contra si sentença penal condenatória transitada em julgado, contudo, responde a diversos outros feitos pela prática de crime contra o patrimônio, sendo a reiteração delitiva uma das causas ensejadoras da prisão, como orienta a jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO MAJORADO. ART. 155, §§ 2º e 4º, II, do CP. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDA DESPROPORCIONAL. FURTO DE OBJETO AVALIADO EM R$ 200,00 JÁ RESTITUÍDO AO PROPRIETÁRIO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUFICIÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP) . Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). Deve, ainda, ficar concretamente demonstrado, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a segregação provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outras medidas cautelares menos invasivas à liberdade. 2. Na hipótese, é desproporcional a prisão cautelar decretada ao acusado de furto qualificado majorado apenas pelo risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência do réu decorrente de condenação pretérita por roubo simples. Todavia, ao examinar a folha de antecedentes penais do acusado, verifica-se que ele não responde a outros processos criminais e não há notícias de que figura como investigado em inquéritos policiais. Ademais, a conduta ensejadora da prisão preventiva ora em análise não revela expressiva gravidade, sobretudo porque o bem que teria sido furtado era um aparelho de som avaliado em duzentos reais, o qual foi restituído ao proprietário. Portanto, tais razões não se mostram bastantes, em juízo de proporcionalidade, para manter o acusado sob o rigor da cautela pessoal mais extremada. 3. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas. (STJ - HC: 715496 SP 2021/0408251-4, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022).

Ademais, nos termos do art. 312 do CPP a prova da materialidade e indícios de autoria são suficientes ao decreto cautelar, principalmente quando o magistrado demonstra, com base no caso concreto, a necessidade da medida extrema, como se denota dos autos, onde afirmou a necessidade de manutenção da custódia do paciente para resguardo da ordem pública, que efetivamente há que ser preservada, restando configurados os requisitos do art. 312 do CPP, bem como do art. 313, I, do mesmo diploma legal, afirmando não ser cabível ao caso a substituição por medidas cautelares diversas por não se mostrarem suficientes ao caso.

Assim, havendo na decisão singular devida fundamentação às razões de decidir do magistrado, não há qualquer ilegalidade a ser reparada por esta via mandamental, se mostrando a prisão preventiva necessária e adequada ao caso, já tendo neste sentido se manifestado a jurisprudência, a saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. PERIGO COMUM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A teor art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. No caso, está evidente a imprescindibilidade da mantença da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante das graves circunstâncias do caso concreto (modus operandi) e do fundado risco de reiteração delitiva. 3. O agravante, reincidente, teria tentado ceifar a vida da vítima, mediante golpes de faca na região da cabeça do ofendido, causando-lhe graves lesões, não se consumando o intento homicida por circunstâncias alheias a sua vontade. 4. A prisão preventiva também justifica-se diante do risco de reiteração delitiva, porquanto o agravante é reincidente. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 833150 SP 2023/0215307-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 07/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2024)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art . 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 3 . No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que os pacientes possuem anotações criminais "reiteradas e específicas há mais de dez anos". Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente) . 5. Considerando que o fato ocorreu em 4/2/2019 e o decreto prisional, amparado na reiteração delitiva dos pacientes, foi proferido em 17/4/2019, não há falar em ausência de contemporaneidade. 6. Ordem denegada. (STJ - HC: 727045 PB 2022/0060087-3, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2022)

Observa-se haver nos autos elementos concretos a indicar que a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública, não se mostrando a decisão singular como ilegal ou desproporcional, razão pela qual não há que ser concedida a ordem pleiteada.

Ante o exposto e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça, denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, 06 de abril de 2026.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 06/04/2026